Tribunal: TJSP
Processo: 1015730-25.2022.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT (síndrome do impacto nos ombros) – Nexo com a atividade laborativa – Incapacidade parcial e permanente – Auxílio-acidente devido – Provido em parte o recurso oficial, improvido o apelo voluntário do INSS.